Tribunal: TJDFT
Processo: 0730340-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0730340-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO Agravado (s): DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO =============== DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal no 0010862-46.2009.8.07.0001, determinou o arquivamento provisório do feito. A propósito, o inteiro teor da r. decisão: Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012, com a redação dada pelo Provimento 65/2022, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 30.469,52 (trinta mil quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), sem baixa na Distribuição. Não havendo débito consolidado maior que o supracitado valor, no CPF ou CNPJ da(s) parte(s) executada(s), conforme listagem recebida da Coordenação de Gestão Fiscal da Procuradoria Geral da Fazenda Distrital em 17/08/2022 (PA SEI 20.462/2022), inclusive considerando a eventual incidência do disposto no § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, acrescentado pelo Provimento 55/2021, nem constrição patrimonial, exceção de pré-executividade e embargos à execução ou de terceiro pendente de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se. O recorrente suscita a prescrição intercorrente, ao argumento de que o processo permaneceu parado por 13 anos, sem que a administração pública tenha diligenciado para o andamento do processo. Afirma, assim, que caberia à Administração Pública atuar de forma diligente, por meio dos inúmeros mecanismos previstos na lei processual, para fins da efetiva citação e deslinde do processo, o que, segunda afirma, não ocorreu. Fala que se deve afastar a incidência do verbete no 106, da Súmula do c. STJ[1], pois tal enunciado não pode servir de fundamento para que a Fazenda Pública deixe a cargo único do Poder Judiciário a responsabilidade pelo processamento, a exemplo da citação do executado em tempo hábil. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, declarando-se a prescrição tributária. Preparo juntado aos autos (ID 39202415). É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2] que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual[3], o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. Consoante relatado, a controvérsia recursal consiste em saber se a pretensão executiva da Fazenda Pública do Distrito Federal foi ou não atingida pela prescrição intercorrente. Em termos gerais, a prescrição é um instituto que visa a reprimir a inércia do titular do direito em adotar as providências que lhe cabem, gerando a perda da proteção jurídica sobre a pretensão titularizada em virtude do decurso do tempo. No âmbito tributário, a partir da ótica da Fazenda Pública, o prazo é de 5 (cinco) anos, sendo que a prescrição pode ser dividida em ordinária e intercorrente. A prescrição ordinária é aquela que decorre da inércia do Estado em formalizar a cobrança judicial do débito tributário. Noutras palavras, se desde a constituição do crédito tributário até o ajuizamento da execução fiscal houver transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, ocorre a perda do direito do Estado de exercer a sua pretensão de cobrança judicial do tributo, extinguindo-se o crédito tributário(CTN, art. 174[4]). Já a prescrição intercorrente se consuma quando, já ajuizada a demanda executiva dentro do prazo prescricional, o Estado mantém-se inerte, redundando na paralisação do processo por período superior a 5 (cinco) anos. Na presente hipótese, os documentos constantes dos autos de origem revelam que a presente execução fiscal foi ajuizada em 30/06/2009 (ID 45526536), ou seja, dentro do prazo prescricional quinquenal, contado da constituição definitiva do crédito, ocorrida em 26/06/2009 (ID 45526536). Por seu turno, a citação do executado se deu em 30/07/2014 (ID 45526536), diferentemente do alegado pelo recorrente. Em 01/07/2015 (ID 45526536), a fazenda pública peticionou nos autos requerendo arresto ou penhora dos ativos financeiros do executado e apresentou planilha com a dívida atualizada. Tal pleito, no entanto, não foi apreciado. Em análise dos autos originários, depreende-se, também, que na sequência, os autos foram encaminhados para digitalização, sendo distribuídos na Plataforma do PJe apenas em 24/09/2019, conforme se observa da certidão de ID 122068711. Ora, é cediço que, durante o trâmite de digitalização de autos físicos, há a suspensão dos prazos processuais, a fim de que não haja qualquer prejuízo às partes, razão pela qual o grande lapso temporal em que o processo ficou paralisado a esse título não pode ser invocado para penalizar o credor. Por fim, retomada a marcha processual, após petição juntada pelo executado postulando a suspensão do feito, o juízo a quo proferiu decisão de arquivamento provisório da execução (ID 134526498), tendo em vista o art. 1o do Provimento 13/2012, com a redação dada pelo Provimento 65/2022, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 30.469,52 (trinta mil quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), sem baixa na distribuição. Conforme se infere dos fatos processuais elencados, não se vislumbra a inércia do credor, que atuou diligentemente promovendo o andamento efetivo da execução fiscal, pelo que não pode ser penalizado pela morosidade do Judiciário, seja na análise da demanda, seja no procedimento de digitalização dos autos. Dessa forma, não se verifica, neste juízo de cognição sumária, a alegada prescrição intercorrente. Diante do exposto, porque ausente a probabilidade de provimento do presente recurso, INDEFERE-SE a concessão de efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o DF para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.